Tribunal: CARF
Processo: 10650.720188/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota 0 (zero), ainda que se trate de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 190. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720188/2012-57
ACÓRDÃO
9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou
assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada
a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao
processo produtivo da empresa.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate
de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da
contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da
Lei 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a
técnica do creditamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
2
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 190. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para aplicar a Súmula CARF no 188, restabelecendo as glosas sobre despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
e pela Cofins não cumulativas nos casos em que não haja atendimento a condição estabelecida na
referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição). Acordam
ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do Recurso
Especial do Contribuinte, apenas no que se refere a aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e
pneus, manutenção rotineira das instalações industriais, e encargos de depreciação de bens
adquiridos antes de 30/04/2004, e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a até 30/04/2004, em função do
RE 599.316/SC, determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie a
respeito da pertinência ao produtivo dos itens glosados, tratado no tópico “3.2.3.9.3) Encargos de
depreciação de bens adquiridos após 30/04/2004. Vencidas as Conselheiras Denise Madalena
Green (relatora) e Tatiana Josefovicz Belisario que deram provimento parcial ao recurso em maior
extensão para também reverter as glosas referentes aos itens recursais aquisições de GLP, óleo
diesel câmaras e pneus. Designado para redigir o voto vencedor o(a) Conselheiro(a) Semiramis de
Oliveira Duro.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relatora

Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Redatora designada

Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
3
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pela
contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.411, de 17/02/2020, e
complementado pelo Acórdão de Embargos no 3401-009.466, de 24/08/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementados,
respectivamente:
Acórdão no 3401-007.411
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE N° 606.107/RS. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA
PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS
não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser
reproduzido por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
RICARF/2015.
INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
4
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃOCUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos
antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

Acórdão no 3401-009.466
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE
FATO. Podem ser manejados embargos de declaração nas estritas hipóteses
legais, longe das quais a peça deve ser rejeitada.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento e Declarações de Compensação, com
crédito de COFINS não cumulativa, relativo ao 1o Trimestre de 2007, vinculado à Receita de
Exportação, com base no art. 3° da Lei no 10.833/2003.
Da verificação da legitimidade do crédito solicitado resultou o Relatório Fiscal, cópia
extraída do processo do auto de infração (no 10650.721694/2011-82) e anexada às fls. 341 a 378,
que resume os procedimentos de análise do direito creditório e detalha as glosas por meio dos
tópicos e anexos a seguir discriminados:
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
5
1 Bens utilizados com insumos 1.1 – Aquisições não oneradas pela contribuição
1.1.1 – Óleo diesel e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (Anexo I)
1.1.2 – Pneus e Câmaras (Anexo II)
1.2.3 – Sucata (Anexo III)
1.2 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo IV)
1.3 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo V)
1.3.1 – Centro de Pesquisas (Anexo VI)
1.4 – Bens e Serviços não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
(Anexo VII)
1.5 – Investimentos Ativados (Anexo VIII)
1.6 – Bens Ativáveis (Anexo IX)
2 – Serviços Utilizados como Insumos 2.1 – Conservação Patrimonial, Segurança,
Meio Ambiente (Anexo X)
2.2 –Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo XI)
2.2.1 – Serviços Aplicados ou Consumidos no Centro de Pesquisas (Anexo XII)
2.3 Serviços não Aplicados nem Consumidos no Processo Produtivo (Anexo XIII)
2.4 – Investimentos Ativados Serviços (Anexo XIV)
2.5 – Dispêndios com Serviços Ativáveis (Anexo XV)
3 Despesas de Energia Elétrica (não houve glosa)
4 despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas
4.1 – investimentos ativados – serviços (Anexo XVI)
4.2 – construção de barragem (Anexo XVII)
5 despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (não
houve glosa)
6 bases de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado com base no
valor de aquisição 6.1 centros de custo indiretos (Anexo XVIII)
6.2 centros de custo mineração (Anexo XIX)
6.3 bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos (Anexo
XX)
6.4 Parte de Imobilizados Adquirida antes de 01/05/2004 (Anexos XXI, XXII e XXIII)
6.5 Bens Adquiridos por meio do RECAP 7 devoluções de vendas sujeitas à
alíquota de 7,6% (não houve glosa)
8 ajustes negativos de créditos (não houve glosa)
9 bens utilizados como insumos – importação (não houve glosa)
10 ajustes de créditos – importação (não houve glosa)
Cientificada do mencionado Despacho Decisório, a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade, na qual alega a impossibilidade de modificação da base de
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
6
cálculo da contribuição em sede de declaração de compensação. E, após as demais razões de
defesa oferecidas, requer:
Pelo exposto, requer-se o acolhimento da presente, para o fim de que sejam
retificados os erros de cálculo acima apontados e canceladas as glosas fiscais,
dado que a requerente faz jus ao crédito ora postulado, assim como para que seja
cancelada a recomposição da base de cálculo da contribuição em foco, porque a
cessão de créditos de ICMS está fora do campo de incidência desta contribuição.
A requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a realização de diligências e a juntada de outros documentos.
Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n. 70235, de
6.3.1972, a requerente informa que a matéria objeto desta defesa não foi
submetida à apreciação judicial.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG - Acórdão 09-41.205,
em sessão realizada na data de 06/09/2012, que por unanimidade de votos, julgou parcial
procedente o pleito trazido a litígio, no sentido de afastar a glosa referente ao valor das aquisições
consideradas em duplicidade no mês de fevereiro de 2007 e ao valor de depreciação das máquinas
alugadas para a COMIPA no mês de março de 2007, reconhecendo o direito creditório em favor da
CBMM no valor de R$ 3.839,07 (três mil oitocentos e trinta e nove reais e sete centavos) e
homologando os débitos remanescentes da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
reproduz os argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade, fazendo juntada
posterior de laudo de funcionalidade.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, decidiram por dar parcial provimento ao recurso, para reverter
as seguintes glosas: (i) Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente relativas à segurança
e sinalização, melhoria, recuperação e monitoramento de área ambiental e manutenção das
barragem; (ii) Pesquisas, melhorias, experiências e Centro de pesquisas que se referem na verdade
sobre a melhoria nos processos produtivos; (iii) ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro
construção utilizados no processo produtivo; (iv) encargos de depreciação dos centros de custos
ENE - Subestação Energia Elétrica; (v) cessão de créditos de ICMS para excluir da Base de cálculo;
(vi) serviços de terraplenagem e de transporte para retirada de materiais para construção de
barragem; (vii) bens e serviços ativáveis anexo VIII); e, (viii) aquisição de sucata.
Ainda, negar provimento ao recurso, para manter as seguintes glosas: (i) GLP, óleo
diesel, câmaras e pneus; (ii) conservação patrimonial; (iii) segurança e meio ambiente - outros
(diferentes de melhoria, recuperação e monitoramento de área ambiental); (iv) outros bens e
serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo; (v) investimentos ativados; (vi)
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado; (vii) depreciação da "Abóbada refrigerada
CPL" adquirida por meio do RECAP; (viii) locação de caminhão Mercedez contabilizada na conta
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
7
parques e jardins; (ix) bens e serviços ativáveis anexo XV(serviços); e, (x) encargos de depreciação
de bens adquiridos após 30/04/2004.
Contra a decisão a contribuinte apresentou Embargos de Declaração, onde destaca
uma série de omissões de análise de provas e dos registros contábeis, o qual foi rejeitado por
unanimidade de votos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto ao direito a crédito na sistemática não
cumulativa da COFINS em relação aos fretes na aquisição de insumos desonerados (sujeitos à
suspensão). A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os Acórdãos no 9303-005.154 e 9303-009.754.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando no
mérito sobre a possibilidade de apropriação de crédito sobre fretes incorridos na aquisição de
insumos, independentemente da tributação do insumo, se mantendo silente em relação ao
conhecimento.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada da decisão, insurgiu-se também a contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de Divergência, apontando o dissenso jurisprudencial
que visa rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias/paradigmas:
(i) aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus, (Acórdãos paradigmas no
3201-003.570 e 3201-003.572);
(ii) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da
empresa, (Acórdãos paradigmas no 3201-008.741 e 3201-004.269 - em reforço,
diz que o entendimento restou confirmando pelo Acórdão no 9303-011.556);
(iii) manutenção rotineira das instalações industriais, destaca-se os dispêndios
atrelados às aquisições de cimentos, britas, correntes, ganchos, cabos, suportes,
rolamentos, telhas, pregos, pintura de prédio e pintura de equipamentos.
(Acórdãos paradigmas no 3201-009.657 e 3302-006.355;
(iv) manutenção dos equipamentos de proteção individual e veículos (Acórdão
paradigma no 3301-010.105);
(v) serviços de manutenção das máquinas utilizadas no processo produtivo
(Acórdão paradigma no 3201-003.575);
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
8
(iv) tratamento fitossanitário das embalagens de madeira utilizadas para
transporte (Acórdão paradigma no 3402-007.345);
(vii) encargos de depreciação dos aparelhos de ar-condicionado e motosserras
(Acórdãos paradigmas no 3201-003.570 e 9303-010.914);
(viii) encargos de depreciação sobre os rádios de comunicação (Acórdãos
paradigmas no 3302-006.525 e 9303-011.307);
(ix) encargos de depreciação da caixa d’água (Acórdãos paradigmas no 3301-
005.694 e 3301-007.284 - diz ser igual ao de no 3301-005.694);
(x) encargos de depreciação dos monitores e televisores (Acórdãos paradigmas no
3201-005.517 e 3201-005.519);
(xi) encargos de depreciação dos demais itens do ativo imobilizado. Os bens em
questão são os seguintes: armário, poltrona, mesa, frigobar, cadeira, gaveteiro,
bote náutico, câmera digital, estante e persiana (Acórdãos paradigmas no 3401-
01.692 e 3803-03.207); e,
(xiii) encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 30.4.2004 (Acórdão
paradigma no 3201-009.192).
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, admitiu
parcialmente o Recurso Especial interposto pela contribuinte, para que sejam rediscutidas as
seguintes matérias: a) aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus; b) locação de veículos; c)
apropriação dos créditos relacionados à manutenção rotineira das instalações industriais (por
exemplo, cimentos, britas, correntes, ganchos, cabos, suportes, rolamentos, telhas, pregos,
pintura de prédio e pintura de equipamentos; e, d) encargos de depreciação dos de bens
adquiridos antes de 30.4.2004.
Recurso de Agravo
A Contribuinte apresentou Agravo contra o referido despacho, o qual foi rejeitado,
prevalecendo o seguimento parcial ao Recurso Especial expresso pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do Contribuinte,
requerendo a sua negativa de provimento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Denise Madalena Green, Relatora
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
9
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, e alterações, conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade,
uma vez que há claramente divergência de entre os acórdãos: recorrido – que permitiu o
creditamento sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos desonerados
contribuições (art. 3o, inciso II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02) - e os paradigmas (Acórdãos no
9303-005.154 e 9303-009.754) – que entenderam não ser possível tal creditamento.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
II – Do mérito:
A matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência, diz respeito a possibilidade ou não de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos fretes na aquisição de insumos
desonerados (sujeitos à suspensão).
Consta do Despacho Decisório que “a partir de 01/03/2006, o artigo 47 da Lei
11.196, de 21 de novembro de 2005, vedou a utilização de crédito incidente na aquisição de
sucata. Por sua vez, o art. 48 da referida Lei suspendeu a incidência das contribuições na venda de
sucata”.
A decisão da DRJ manteve a glosa sobre os fretes pagos na aquisição da sucata,
tendo em vista que só haverá crédito sobre o valor do frete se as aquisições dos insumos forem
passíveis de apuração de crédito, não cabendo crédito sobre fretes na aquisição de insumo com
suspensão das contribuições, como no presente caso”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que os fretes incorridos na
aquisição de sucatas são serviços essenciais ao processo produtivo da contribuinte, o que decorre
da reconhecida essencialidade do material transportado, independente do tratamento tributário
dado ao respectivo insumo.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduz que “como os insumos ora sob
análise são adquiridos com suspensão de PIS e de COFINS, não podem dar direito à apuração de
crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da matéria-prima por expressa
disposição legal (Art. 3° §2° inciso II da Lei 10.833/2003)”.
De outro lado, em suas contrarrazões, a contribuinte argumenta que: “se o bem
adquirido representar insumo da produção e o frete incorrido pelo adquirente, ele em si, não
esbarrar nas vedações contidas nos incisos I e II do parágrafo 2o do art. 3o da Lei no 10.833, a
pessoa jurídica estará autorizada a apropriar o crédito sobre frete incorrido na aquisição dos
insumos, independentemente da tributação do bem adquirido”.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
10
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se
deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto incorrido pelos
contribuintes para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto
essencial de seu processo produtivo, e que uma vez sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve
ser afastada a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em nota autônoma,
sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao
insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este tribunal
administrativo, para se evitar o creditamento em situações vedadas pela legislação (por exemplo,
a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição”). Ou a geração de crédito básico para situações que não
foram tributadas na etapa anterior.
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada (ou de
outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o cerceamento do direito de crédito
básico da não-cumulatividade em operações efetivamente tributadas ou que não tenha incidido
nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes desde que tenham
sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido de outra
forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não
onerados, pelo que, nestas circunstâncias, cabe o provimento parcial ao apelo fazendário, para
que sejam mantidas as glosas apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui
descritos (registro autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188, restabelecendo as glosas
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
11
sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas nos casos em que não haja atendimento a
condição estabelecida na referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva tributação do
frete na aquisição).
III – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, deve ser
conhecido parcialmente, apenas no que se refere a aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e
pneus, manutenção rotineira das instalações industriais, e encargos de depreciação de bens
adquiridos antes de 30/04/2004.
No entanto, em relação ao apelo quanto à possibilidade de aproveitamento de
créditos sobre os gastos com a locação de veículos. Recentemente, ou seja, após a emissão do
Despacho Decisório de Admissibilidade de Recurso Especial (31 de agosto de 2022), foi editada a
Súmula CARF no 190, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se
deu a partir de 27/06/2024, dispondo que tais custos não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas. Oportuna a transcrição na íntegra:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023, aprovado
pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu art. 118, inciso III, § 12, alínea “c”,
dispõe que “não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar (...) Súmula do CARF” e este seria justamente o caso dos paradigmas
indicados pela recorrente (Acórdãos 3201-008.741 e 3201-004.269), os quais decidiram pela
possibilidade de “crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de bens relacionados
à atividades produtivas da pessoa jurídica”.
A propósito, oportuna a transcrição do § 12, inciso III, do RICARF/2023 (mesma
previsão contida no § 12 do artigo 67 do Anexo 2 do RICARF/2015), in verbis:
Seção II
Do Recurso Especial
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
12
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II - que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente;
E
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
Diante do acima exposto, em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12,
inciso III, do RICARF/2023, impõe-se o não conhecimento do recurso no que tange à locação de
veículos.
Já em relação aos demais temas admitidos no despacho, por preencherem os
requisitos previsos no art. 118, do RICARF/2023, e devem ser conhecidos. É o que passa a
demonstrar.
a) aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus:
Em relação à primeira matéria admitida no Despacho de Admissibilidade, cotejando
os arestos é evidente o dissídio jurisdicional interpretativo, em relação ao comando legal previsto
no art. 3°, inc. II e § 2o, inc. II, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Enquanto o acórdão recorrido
recusou a apropriação de crédito sobre as aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus, nos
termos do §2°, inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, por se tratar de produtos sujeitos à
incidência monofásica.
Em sentido oposto, foi o que restou decidido nos Acórdãos paradigma 3201-
003.570 e 3201-003.572, de interesse da própria contribuinte. Naquela oportunidade, a Turma a
quo reverteu tais glosas em relação aos gastos com GLP e óleo diesel, com fundamento no art. 3o,
II da Lei no 10.833/2003, visto que a vedação não alcança os combustíveis com tributação na
sistemática monofásica. Apenas não foram tratadas nos paradigmas as aquisições de câmaras de
ar e pneus, mas, considerando que o fundamento legal para manter a sua glosa é o mesmo quanto
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
13
ao GLP e ao óleo diesel, temos, também quanto a tais aquisições, comprovada a divergência.
Vejamos:
Oportuna a transcrição do trecho da ementa nesse sentido:
Processo no 10650.901213/2010-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-003.570 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de março de 2018
Matéria PIS - NÃO CUMULATIVO
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço;
(ii) emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e
(iii) essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou
prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou
serviço resultante).
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.

Processo no 10650.901215/2010-29
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-003.572 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de março de 2018
Matéria PIS - NÃO CUMULATIVO
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
14
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS O alcance do
conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da
COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço; (ii)
emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii)
essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou
prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou
serviço resultante).
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
(grifou-se)
Dessa forma, deve ser conhecido o recurso da contribuinte nesse ponto.
b) apropriação dos créditos relacionados à manutenção rotineira das instalações
industriais (por exemplo, cimentos, britas, correntes, ganchos, cabos, suportes,
rolamentos, telhas, pregos, pintura de prédio e pintura de equipamentos):
Em relação ao tema, o comando legal interpretado de forma divergente apontado
pela recorrente é o art. 3°, incisos II e VII as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, quanto as
despesas originalmente glosadas pela fiscalização no Item 3.2.3.3 do acórdão, denominado
“Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente”. No recurso defende o creditamento seja
por constituírem verdadeiro insumo do processo produtivo, seja por constituírem benfeitorias
necessárias quando ativado, e para a comprovação da divergência aponta os Acórdãos paradigmas
no 3201-009.657 e 3302-006.355.
Consta do acórdão recorrido, que as aquisições em comento não foram ativadas,
tampouco tiveram créditos apurados sobre os encargos de depreciação na forma do inciso VII do
art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002”, e que “as despesas com materiais e serviços de
construção não geram crédito, posto que o creditamento em relação às construções e benfeitorias
se dá pela apropriação dos respectivos encargos de depreciação, o que não se demonstrou no caso
concreto”.
A Turma a quo, afastou a possibilidade de creditamento com base no inc. II do art.
3°, por não constituem insumos utilizados no processo produtivo, “não lhe sendo lícito requerer
nesta instância o reconhecimento do crédito relativo a mesma operação sob fundamento diverso “.
Ainda, consta do acórdão recorrido, em relação às despesas com pintura de
equipamentos, pelas notas fiscais, verificou-se tratar-se de discos abrasivos, trinchas e garfo para
rolo, itens que poderiam ser utilizados em qualquer tipo de pintura, inclusive a predial, não
havendo qualquer demonstração da alegada aquisição de material específico para a conservação.
Oportuna a transcrição do trecho do voto sobre o ponto controvertido:
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
15
3.2.3.3) Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente
A Recorrente se insurge contra a manutenção das glosas dos créditos apurados
em relação a despesas com conservação patrimonial, segurança e meio ambiente.
Segundo o Despacho Decisório:
Compondo a base de cálculo dos créditos apurados sobre os bens utilizados
como insumos encontram-se bens registrados nas contas 31101301 –
Manutenção Civil, 31101302 – Pintura de Prédio, 31101304 – Pintura de
Equipamentos, 31101204 – Segurança e Sinalização, 31101421 – Segurança
do Trabalho e Patrimonial, 31101315 – Melhorias em Segurança, 31101309
– Melhoria Recuperação e Monitoramento de Área Ambiental, 31101406 –
Pró Araxá, e 31101314 – Manutenção de Barragem. Estas despesas
refletem dispêndios em segurança, na recuperação e proteção do meio
ambiente, na conservação e manutenção de prédios, visando conservar e
manter a integridade de pessoas e bens, portanto não se conformam ao
conceito de insumos, foram aplicados em atividades alheias ao processo
produtivo e por isso foram glosadas. (grifo nosso)
Em relação às despesas com manutenção civil, a Recorrente informa tratar-se de
gastos com a manutenção rotineira das instalações produtivas, como cimento,
britas, correntes, ganchos, cabos, suportes, rolamentos, telhas, pregos etc.
destinados a reparos periódicos como substituição de telhas e pequenos serviços.
Alega permitirem o creditamento seja por constituírem verdadeiro insumo do
processo produtivo, seja por constituírem benfeitorias necessárias quando
ativados, colacionando julgados do CARF acerca da apropriação de créditos pelos
encargos de depreciação e pela caracterização da remoção de resíduos industriais
como insumos.
De início, ressalto que as aquisições em comento não foram ativadas, tampouco
tiveram créditos apurados sobre os encargos de depreciação na forma do inciso
VII do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002. Assim, a análise dos pedidos
de ressarcimento e respectivas declarações de compensação, ora submetida a
julgamento, levou em consideração as informações trazidas pela própria
contribuinte, não lhe sendo lícito requerer nesta instância o reconhecimento do
crédito relativo a mesma operação sob fundamento diverso, trasmudando o
crédito pela aquisição de insumos em crédito pela apropriação de encargos de
depreciação com base em alegação genérica de que a lei permitiria também esta
possibilidade. De fato, as despesas com materiais e serviços de construção não
geram crédito, posto que o creditamento em relação às construções e
benfeitorias se dá pela apropriação dos respectivos encargos de depreciação, o
que não se demonstrou no caso concreto.
A análise da glosa, portanto, passa pelo fato de serem ou não os materiais de
manutenção civil ou predial, como telhas, pregos, vergalhões, tijolos, gesso etc.
insumos do processo produtivo da Requerente. Parece-me claro, à vista dos
esclarecimentos prestados que, embora importantes para a conservação das
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
16
instalações prediais, inexiste relação de essencialidade entre o emprego destes
produtos e o processo produtivo de mineração e metalurgia desenvolvido. As
despesas desta natureza são de caráter geral e não guardam estrita
correspondência com a atividade produtiva, sendo pertinentes a qualquer tipo de
edifício, produtivo, administrativo e até mesmo residencial, não se insculpindo
nem mesmo no amplo conceito de insumo delineado pelo STJ, raciocínio que se
estende às despesas com pintura de prédios.
Em relação às despesas com pintura de equipamentos, alega a Recorrente ter
apropriado apenas os valores correspondentes aos serviços de jateamento de
preparação das superfícies, seguido de aplicação de pintura anticorrosiva de
equipamentos e tubulações de processo com borracha natural ou resinas
especiais a fim de preservar-lhes a vida útil.
Analisando-se as notas fiscais, verifico tratar-se de discos abrasivos, trinchas e
garfo para rolo, itens que poderiam ser utilizados em qualquer tipo de pintura,
inclusive a predial, não havendo qualquer demonstração da alegada aquisição
de material específico para a conservação de equipamentos industriais ou da
contratação desta espécie de serviço, razão por que entendo pela manutenção
das glosas por carência probatória. (grifou-se)
Para a comprovação da divergência, a recorrente indica como paradigma o Acórdão
no 3201-009.657. Confira-se a íntegra de sua ementa, com destaques originais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO MINERÁRIO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO.
INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios suportados pelo contribuinte na aquisição ou extração do minério
de ferro, principal insumo do seu processo produtivo, ainda que decorrentes de
contrato de arrendamento de minas, ensejam o direito ao desconto de crédito
das contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. GRAXA. UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
17
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com graxa
utilizada nos equipamentos do setor produtivo, observados os demais requisitos
da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS. MINERODUTO. ESTAÇÕES DE BOMBAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, por se tratar de
operações essenciais ao processo produtivo, observados os demais requisitos da
lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens
em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação.
CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. IMÓVEIS.
PARQUE PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços aplicados na manutenção industrial de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, inclusive em relação aos bens locados, bem
como na manutenção civil em imóveis utilizados em atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de
vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser
descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS INTRÍNSECOS À ATIVIDADE DE MINERAÇÃO.
ESTÉRIL. BARRAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços aplicados no processo produtivo, abrangendo os serviços relativos ao
estéril e às barragens, inclusive em relação aos bens locados, observados os
demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior
a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na
proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. PLANTA INDUSTRIAL. MANUTENÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com
benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, cuja apuração
deve se dar com base nos encargos de depreciação.
Consta do voto do primeiro acórdão indicado como paradigma, na parte destacada
pela própria recorrente, item “IV. Crédito. Serviços empregados no mineroduto e nas estações de
bombas.”, a informação de que: “Os serviços de manutenção civil, mecânica e elétrica, por se
referirem a benfeitorias em imóveis ou em máquinas utilizadas na produção, geram direito a
crédito com base nos incisos VI e VII supra”; destacando-se que, caso acarretem aos bens em que
aplicados vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
18
Já no tópico “VII. Crédito. Outros serviços”, a glosa relativa à “manutenção
industrial”, pela própria ementa transcrita acima, percebe-se que a glosa foi revertida com base
no inc. VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Mas para não haver dúvida, segue
abaixo transcrito o trecho do voto nesse sentido:
Em relação aos serviços relacionados à manutenção civil cujos créditos foram
glosados, a Fiscalização fundamentou a glosa no fato de não se enquadrarem
referidos serviços no conceito de insumo adotado pela Receita Federal.
O Recorrente alega que se trata de benfeitorias realizadas na planta industrial,
cujo direito a crédito encontra-se previsto no inciso VII do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
Nota-se que dão direito a crédito as benfeitorias em imóveis utilizados nas
atividades da empresa, não se restringindo às atividades do setor produtivo, cuja
apuração deve se dar com base nos encargos de depreciação.
Portanto não há similitude fática entre os acórdãos confrontados, uma vez que no
caso dos autos, no que se refere a manutenção predial incluindo pintura, as aquisições em
comento não foram ativadas, tampouco tiveram créditos apurados sobre os encargos de
depreciação na forma do inciso VII do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002. Ainda, em
relação a pintura de equipamentos, o motivo da glosa foi ausência de “demonstração da alegada
aquisição de material específico para a conservação de equipamentos industriais ou da
contratação desta espécie de serviço, razão por que entendo pela manutenção das glosas por
carência probatória.
Portanto, não há similitude fática ou jurídica.
Contudo, a contribuinte indicou um segundo acórdão como paradigma (3302-
006.355), cuja ementa transcrevo na íntegra:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa.
Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não
entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências
legais.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
19
OVOS INCUBÁVEIS. PARCERIA RURAL. COMPRA E VENDA. DIREITO AO CRÉDITO
PRESUMIDO.
Considerando que há no contrato de parceria a previsão de que o produtor rural
adquire a propriedade dos ovos incubáveis em função de produzir para si e para o
parceiro, e que houve a compra e venda dos insumos veiculada em nota fiscal
pertinente, é incabível sua descaracterização para prestação de serviços, devendo
ser concedido o direito ao cômputo do crédito presumido de que trata o art. 8o,
da Lei n° 10.925/2004 sobre referidas aquisições.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de
2004.
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de
60% (sessenta por cento) quando se tratar de insumos utilizados nos produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18.
Já que a ementa não aborda o tema em questão, segue a transcrição do trecho do
voto sobre o ponto controvertido, onde restou consignado que em os custos com manutenção
predial do setor fabril, dá direito à crédito, “desde que não caracterizem benfeitorias e
melhoramentos que devam ser adicionados aos valores dos imóveis para futuras depreciações”.
Oportuna a transcrição:
d) Manutenção Predial, Serviço de Pintura e de Construção Civil
A diligência revela que a manutenção predial e os serviços de pintura e
construção civil foram realizados no estabelecimento fabril e a compra de todos
os itens foi utilizada nos estabelecimentos industriais, conforme demonstrado
através das cópias dos documentos fiscais e razão contábil. O Fisco apurou que os
serviços de pintura foram realizados no acesso a indústria e lateral do prédio
bloco administrativo II (pintura circulação de acesso aos vestiários parede/platib,
pintura na sala de manutenção de baterias, pintura em calhas, teto, tirantes,
suporte de expedição, pintura no setor mec preparação e piso da oficina, pintura
no setor abt, serviço de manutenção civil no setor abt e serviço manutenção civil
piso setor Produtivo.
Nesta senda, apenas os custos com a manutenção predial e serviços de pintura
do setor fabril tem o direito de fazer parte do cálculo do crédito da exação,
desde que não caracterizem benfeitorias e melhoramentos que devam ser
adicionados aos valores dos imóveis para futuras depreciações. Os custos com a
manutenção e pintura dos prédios administrativos e outros setores não podem
compor o referido crédito.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
20
(...)
Conclusão
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o creditamento sobre a prestação de serviço
de limpeza, com a manutenção predial, com serviços de pintura do setor fabril”
(destaques da recorrente). (grifou-se)
Portanto, em relação a manutenção predial, o recurso deve ser reconhecido.
c) encargos de depreciação dos de bens adquiridos antes de 30.4.2004:
No caso, o dispositivo interpretado de forma divergente apontado no recurso é o
art. 31 da Lei n. 10865, de 30/04/2004. As glosas foram mantidas pelo Acórdão recorrido, ao
fundamento de que havia uma vedação legal ao desconto de créditos apurados sobre os encargos
de depreciação de bens adquiridos antes de 30/04/2004. Por seu turno, em sentido oposto, o
acórdão paradigma (Acórdão no 3201-009.192), de interesse da própria recorrente, entendeu ser
devido o reconhecimento do crédito, com base em decisão proferida pelo STF no julgamento do
RE no 599.316/SC, com repercussão geral. Vejamos:
Processo no 13646.000430/2010-68
Recurso Embargos Acórdão no 3201-009.192 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de setembro de 2021
Embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2006
a 30/06/2006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO.
CORREÇÃO.
Constatada omissão no enfrentamento de matéria litigiosa e obscuridade na
fundamentação para delimitar o direito ao crédito das Contribuições não
cumulativas, acolhem-se parcialmente os embargos, com efeitos infringentes,
para que seja sanado o vício apontado.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM
ETAPAS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO
E
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação a bens do ativo imobilizado e utilizados em etapas
essenciais à produção e à fabricação de produtos destinados à venda.
Neste sentido, bens das instalações relacionados e essenciais ao processo
produtivo permitem o aproveitamento do crédito da não cumulatividade das
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
21
contribuições sociais, segundo os critérios de depreciação da legislação de
regência.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI No 10.865/2004.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 599.316. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316, com trânsito em julgado em
20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a
decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF. (grifou-se).
Uma vez comprovada a divergência, impõe-se o conhecimento do recurso também
nesse ponto, e passo de plano ao mérito
IV – Do mérito:
a) créditos apropriados sobre os gastos com GLP, óleo diesel, câmaras e pneus:
A primeira matéria trazida pela contribuinte, a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade ou não de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas sobre os custos havidos com aquisição de Gás
Líquido de Petróleo – GLP, óleo diesel, câmaras e pneus, aplicados no processo produtivo da
recorrente. Segundo consta dos autos, o GLP alimenta fornos, gera vapor em caldeiras, aquece e
cura refratários. Já as câmaras e os pneus seriam empregados em empilhadeiras, carregadeiras e
caminhões para carga e descarga de insumos, matéria prima e produtos intermediários e finais.
Consta do Relatório Fiscal (fl. 16), que foram glosados gás liquefeito de petróleo –
GLP e óleo diesel, pois foram adquiridos com a alíquota zero. Vejamos:
1.1.1- Gás Liquefeito de Petróleo – GLP – e Óleo Diesel:
Foram glosados os créditos referentes aos insumos sujeitos à alíquota zero.
Trata-se de gás liquefeito de petróleo – GLP e óleo diesel, adquiridos após a
vedação ao aproveitamento destes créditos, conforme tabela a seguir:
Já em relação aos pneus e câmaras de ar, foram excluídos do cálculo dos créditos
da contribuição, em razão de estarem estavam sujeitas à tributação monofásica. Consta do
Relatório Fiscal:
1.1.2 – Pneus e Câmaras
Os pneus e câmaras-de-ar de borracha ingressaram no regime de tributação
monofásica do PIS e da Cofins com a promulgação da Lei 10.485/2002.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
22
O artigo 5o desta Lei concentra no fabricante ou importador a tributação das
referidas contribuições e o seu parágrafo único reduz a zero as alíquotas na venda
por comerciantes atacadistas ou varejistas.
Por conseguinte, como o art. 3o, § 2o, II, da Lei 10.833/2003, veda o creditamento
nos produtos adquiridos sem o ônus da contribuição, o crédito foi glosado,
conforme a seguir:
O art. 5o da Lei no 10.485/2002, citado pela Autoridade Fiscal, prescreve o seguinte:
Art. 5o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos
classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-
ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2%
(dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento),
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos produtos
referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas.
No julgamento da DRJ, apesar da turma julgadora acolher a tese da contribuinte,
deixou de reconhecer o direito creditório, por entender que os bens não são insumos da sua
atividade, porquanto sejam empregados em “atividade alheia à produção dos produtos por ela
comercializados”. Oportuna a transcrição do trecho do voto nesse sentido:
(...) Em que pese posicionamento inicial desta Turma de Julgamento favorável ao
fundamento em que se baseou a fiscalização para glosar créditos apropriados
sobre a aquisição de combustíveis, pneus e câmara de ar, uma análise mais detida
da legislação impõe a reforma do entendimento anteriormente adotado.
Isso porque a vedação contida no inciso II, §2o do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, refere-se à condição desses produtos não se
sujeitarem ao pagamento das contribuições e não à operação de aquisição
desses produtos. Portanto, tratando-se de incidência monofásica, os bens, no
caso, óleo diesel, GLP, pneus e câmaras de ar foram tributados no fabricante ou
importador à alíquota diferenciada.
Além disso, há que se concordar com a tese defendida pela impugnante quando
sustenta que a sistemática da incidência monofásica já existia antes do advento
da não cumulatividade, e as leis, que posteriormente instituíram as contribuições
não cumulativas, determinaram a possibilidade de apuração de créditos sobre
aquisições de combustíveis.
Assim, por literal disposição do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é admitido o crédito em relação a
combustíveis e lubrificantes, desde que estes constituam insumos à fabricação.
Nesse caso, são considerados insumos os combustíveis e lubrificantes consumidos
nas máquinas e equipamentos que fazem parte do processo produtivo.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
23
(...)
Por outro lado, a decisão recorrida apesar de entender tratar-se de insumo,
manteve a glosa sobre tais dispêndios, sob o fundamento de que tais aquisições estão sujeitas “à
alíquota zero das contribuições, ainda que os bens tenham sido objeto de incidência monofásica na
origem da cadeia, a teor do §2o, inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, com as
alterações da Lei n° 10.865/2004”.
Em suas razões recursais argumenta a contribuinte, desde a Manifestação de
Inconformidade, que “embora as aquisições do GLP, óleo diesel, pneus e das câmaras, realizadas
pela recorrente, estivessem sujeitas à alíquota zero daquelas contribuições sociais, esses produtos
sofreram a incidência antecipada das exações em foco, quando da venda realizada por seus
produtores e importadores. Por essa razão, não se pode dizer que tais insumos não se sujeitaram
ao pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS”.
Aduz que o entendimento das autoridades fiscais acerca do alcance do inciso II do
parágrafo 2° do art. 3° da Lei n. 10.637/2002 restringe por demais a aplicação do inciso II do caput
desse artigo, que autoriza o desconto de créditos calculados em relação aos bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Por fim, destaca a recorrente que restou comprovado nos autos, que esses itens são
aplicados no processo seu produtivo, consequente, deve ser reconhecido o direito ao crédito da
contribuição em foco sobre s aquisições do GLP, óleo diesel, pneus e das câmaras.
Entendo que assiste razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
Como já mencionado alhures, o fundamento invocado pela decisão combatida para
negar os créditos pleiteados pela contribuinte é no sentido de que a operação de aquisição em
foco, à época dos fatos em apreço estaria sujeita à incidência monofásica, o que, por seu turno,
impediria o citado creditamento e o dispositivo invocado no voto vencedor foi o inciso II do
parágrafo 2° do art. 3° da Lei n. 10.833/2003, que dispõe o seguinte:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento, fazer uma breve
incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
A Lei 10.485/2002 estabeleceu o regime monofásico de incidência para as
contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma medida de praticabilidade
tributária, na medida em que concentra em um único ator da cadeia econômica toda a carga
tributária então incidente. Assim, os demais atores desta cadeia arcam com os efeitos econômicos
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
24
dessa incidência monofásica, mas não com os efeitos jurídicos, já que as operações então
realizadas se sujeitam à alíquota zero.
Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a COFINS, inclusive com
a sua inserção no texto constitucional (art. 195, § 12 da CF), tais contribuições passaram a sujeitar-
se à regra da não-cumulatividade, cujo objetivo precípuo é evitar a incidência em cascata do
tributo, impedindo, pois, que haja uma indevida relação entre maior ou menor carga tributária
com uma maior ou menor quantidade de etapas no ciclo econômico.
Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso porque, como visto, os objetivos que se visam
alcançar com tais normas são distintos. Enquanto a monofasia visa a praticabilidade tributária, a
não-cumulatividade tem por escopo abrandar os efeitos econômico-tributários no ciclo produtivo.
Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não-cumulatividade, é
comum se avistar uma indevida aproximação entre tais questões no plano legislativo. Talvez por
isso, inclusive, o legislador previu no art. 10 da Lei 10.833/2003 que permaneceriam sujeitas ao
regime cumulativo àquelas operações empresariais sujeitas a incidência monofásica da
contribuição. Vejamos o que diz o citado dispositivo:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 8o: (...)
a)
referidas no inciso IV do § 3o do art. 1o; (grifou-se)
O citado art. 1o, §3o, inciso IV da Lei no 10.637/2002, no caso do PIS, que assim
prescrevia:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: (...)
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de
2000, no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e no 10.485, de 3 de julho de 2002,
ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;
(grifou-se)
Logo, EMPRESAS REVENDEDORAS, ATACADISTAS E VAREJISTAS (ou seja, na
operação de venda), sujeitas à incidência monofásica do tributo, estavam fora do regime
não-cumulativo e, por conseguinte, impedidas de creditamento, exatamente como prescrito
originalmente no art. 3o, I das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
25
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o; (grifou-se)
Em agosto de 2004 a Lei no 10.865/2004, alterou a redação do citado art. 1o da Lei
no 10.833/2003, o que se deu nos seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o (...).
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
Redação após alteração pela lei 10.865/04:
Art. 1o (...)
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (grifou-se)
Com a nova redação legislativa, deixou de existir a restrição ao creditamento nas
operações sujeitas à incidência monofásica, existindo apenas tal limite para as operações de
revenda de álcool para fins carburantes. E, em princípio, essa restrição continuou a existir apenas
para as operações com álcool carburante pelo fato de tais operações permanecerem sujeitas ao
regime monofásico e cumulativo do PIS e da COFINS.
Posteriormente, seguindo a reconstrução histórica da evolução legislativa, é sabido
que a mesma Lei no 10.865/2004 supracitada, alterou o art. 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e
10.833/04, para admitir o creditamento na aquisição de bens empregados como INSUMOS na
produção destinada à venda, incluindo aí a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Vejamos como ficou a
redação do citado dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Oportuno ressaltar, que o fato do álcool carburante permanecer sujeito à
monofasia não é impedimento para o citado creditamento, haja vista a já explicitada separação
entre o regime monofásico e a não-cumulatividade.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
26
De outro norte, em relação à possibilidade de crédito em relação aos custos com
aquisição de pneus e câmaras-de-ar de borracha, cuja vedação se deu com base no art. 5o da Lei
10.485/2002. Peço vênia para novamente transcrever:
Art. 5o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos
classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-
ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2%
(dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento),
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos produtos
referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas.
Destaca-se, o que se estrai da lei transcrita acima é que a restrição à tomada de crédito
se dá em relação à aquisição, no caso específico, de “pneus novos de borracha” e “câmaras-de-ar
de borracha”, exclusivamente, aos comerciantes atacadistas e varejistas na revenda de tais
produtos, uma vez que a alíquota ficou reduzida à 0% (zero por cento).
No entanto, ao fabricante e importador, a exemplo dos demais contribuintes sujeitos
ao regime de não cumulatividade, poderão descontar créditos do PIS e da COFINS em relação aos
bens e serviços utilizados como insumos de produção de bens e prestação de serviço (art. 3o, inc.
II, das Leis de Regência), inclusive “pneus novos de borracha” e “câmaras-de-ar de borracha”, bem
assim em relação a todos os demais custos, despesas e encargos autorizados pela legislação de
regência (energia elétrica, aluguel, arrendamento de bens etc.), descontando créditos pela
aplicação das alíquotas ordinárias da não cumulatividade.
Por analogia, cito um trecho da Solução de Consulta COSIT no 548, de 10 de dezembro
de 2017, que apesar de tratar de pessoas jurídicas produtoras (ex. bicicletas) localizadas dentro ou
fora da ZFM, deixou claro que: “11 No que tange ao crédito em relação à aquisição de pneus e
câmaras de ar de borracha para uso como insumo à fabricação de bicicletas, nos termos do inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não existe restrição
ao desconto desse crédito, mesmo tratando-se de produtos sujeitos à tributação concentrada”.
Exatamente nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do AgRg no REsp n. 1.051.634/CE:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04,
QUE INSTITUIU O REGIME DO REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO
VINCULADAS A ESSE REGIME. CABIMENTO.
I - O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação, com
alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
27
monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações
subsequentes não se consumem, não será devolvido.
II - O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido
oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é
extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário
diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária
nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/04).
III - O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do
recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.
IV - Agravo Regimental provido.
(STJ; AgRg no REsp 1051634/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017) (grifou-se).
Ademais, cabe aqui o comentário em relação ao inciso II do § 2o do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, o qual peço vênia para novamente transcrever:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Primeiramente, oportuno ressaltar que o referido inciso II está dividido em dois
comandos normativos. No primeiro comando, está dito que a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição não dá direito a crédito. O discurso da lei é claro, trata-se
de aquisição de bem ou serviço não sujeito à contribuição. No caso do GLP, óleo diesel, pneus e
das câmaras, a Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins têm sua incidência concentrada nos
produtores e importadores mediante a alíquota majorada na forma disposta no art. 4o, inciso III,
da Lei n o 9.718/1998, no art. 5o, inciso I, da Lei n o 9.718/1998 e no parágrafo único do art. 5o, da
Lei no 10.485/2002 (ambos dispositivos alterados pela Lei no 10.865/2004), não se pode afirmar
que não foi sujeito às contribuições, ainda que de forma concentrada. Desse modo, data vênia,
não me parece válido invocar o dispositivo para vedar o industrial de se creditar sobre tais
dispêndios, porque tais produtos são sujeitos à contribuição, ainda que pelo regime monofásico.
Portanto, não se está, na verdade, diante de uma mera desoneração tributária
instituída com o fim de estimular especificamente o segmento econômico em que incide. Trata-se
a situação retratada de puro reflexo da técnica de arrecadação de tributação concentrada, do que
não se pode irrefletidamente repulsar o direito ao crédito reclamado sem levar-se em conta que a
operação sofre, ainda que antecipadamente, ônus tributário.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
28
O segundo comando se reporta exclusivamente aos revendedores. Aliás, as
decisões do STJ invocadas no voto vencedor são relativas a revendedores, que por força da
vedação contida no art. 3o, I, b, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não podem ser apurados
créditos em relação à aquisição, para revenda, dos produtos elencados no § 1o do art. 2o das
referidas normas, dentre os quais se encontram a gasolina e suas correntes (exceto de aviação), o
óleo diesel e suas correntes, o GLP e o gás natural.
Essa interpretação tem sido afirmada pela Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (“COSIT”), conforme a Solução de Consulta COSIT n. 496, de 27/9/2017. Confira-se o
trecho de sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
DEPRECIAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS.
Observados os requisitos legais pertinentes, a vedação de desconto de créditos da
não cumulatividade da Cofins em relação a bens ‘não sujeitos ao pagamento’ da
contribuição estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n. 10.833, de
2003, não se aplica aos bens que, cumulativamente:
a) sejam adquiridos pela pessoa jurídica para utilização como insumo; e
b) tenham sido objeto de cobrança concentrada ou monofásica da contribuição
em etapa anterior da cadeia econômica, dado que tais bens estiveram ‘sujeitos
ao pagamento’ da contribuição esperada em toda a cadeia econômica deles de
forma concentrada ou monofásica na etapa anterior escolhida pelo legislador
para oneração.
Confiram-se os seguintes trechos da decisão:
44. A “incidência monofásica” e a “substituição tributária” são técnicas distintas,
ao contrário do que parece supor a consulente. A primeira — a incidência
concentrada, ou monofásica, consoante aludem alguns diplomas legais —
caracteriza-se pela ocorrência da tributação uma única vez (CF, art. 149, § 4o)
dentro de um ciclo de comercialização de um produto (geralmente no produtor
ou no importador), oportunidade em que incide com alíquota concentrada. Nos
demais elos do ciclo de comercialização (atacadistas e varejistas, por exemplo),
a tributação ocorre com alíquota zero, ou seja, toda a tributação, de fato, ocorre
no contribuinte produtor ou importador, sem que sejam substituídos os
atacadistas e varejistas, e para os demais contribuintes não ocorre a tributação.
45. Já a substituição tributária é uma técnica de atribuição de responsabilidade
tributária, pela qual a lei elege um terceiro para responsabilizar-se pelo tributo ou
contribuição devidos por quem seria o contribuinte natural. Dessa forma, quando
surge a obrigação tributária, ela já tem seu polo passivo ocupado por um
substituto legal.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
29
46. Atualmente, poucas receitas encontram-se submetidas à substituição
tributária da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, entre elas as relativas a alguns
veículos, a saber, apenas os da posição 8432.20 — semeadores, plantadores e
transplantadores autopropulsados — e do código 8711 — motocicletas e
ciclomotores — da Tipi (Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 43; c/c Lei n.
10.485, de 2002, art. 1o, caput).
47. Não é o caso dos veículos mencionados na consulta, classificados na posição
8701.20.00 da Tipi, segundo informa a interessada. Para estes vige a concentração
de incidência, conforme se extrai do contido na Lei n. 10.485, de 3 de julho de
2002: (...)
48. Como se vê, a incidência da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins em relação
às receitas de venda dos veículos classificados no código 87.01 da Tipi se
concentra nos fabricantes e importadores, com alíquotas majoradas, sendo
aplicada alíquota zero para os comerciantes atacadistas e varejistas.
49. Uma disposição legal que merece comentário no contexto em voga é a
vedação de apuração de créditos constante do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n.
10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, que estabelece o seguinte:
(...)
50. Se há sujeição ao pagamento das contribuições, ainda que de forma
concentrada, não incide a citada vedação de apuração de crédito em relação à
aquisição (ou à depreciação no caso de crédito relativo ao ativo imobilizado) de
bem cuja cadeia de comercialização está inserida em sistemática de cobrança
concentrada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. O citado art. 3o, § 2o,
II, veda o direito ao crédito sobre a aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento das contribuições. Não é o caso que se verifica nessa situação.
51. Deveras, caso a pessoa jurídica adquira, para utilização como insumo ou para
incorporação ao seu ativo imobilizado, o bem sujeito à cobrança concentrada das
contribuições de atacadista ou varejista (geralmente contemplados por alíquota
zero) haveria alguma possibilidade de aplicação da vedação de desconto de
créditos em comento, dada a desoneração do elo comercial imediatamente
anterior. Todavia, não se pode olvidar que a sistemática de cobrança concentrada
das contribuições não promove desoneração das contribuições na cadeia
econômica total dos produtos contemplados, mas apenas concentra a
tributação que seria aplicada em toda a cadeia em um elo escolhido
(exatamente por isso as alíquotas da concentração tributária geralmente são
superiores às alíquotas modais).
Assim, na hipótese em análise, conquanto ocorra o incidente de a etapa
imediatamente anterior ser contemplada por alíquota zero das contribuições,
deve prevalecer a possibilidade de apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos (não se aplicando a vedação em lume), sob pena de onerar
duplamente a cadeia econômica dos produtos contemplados pela concentração
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
30
tributária (por meio da imposição de alíquotas majoradas em um determinado
elo e por meio da vedação de desconto de créditos).
Dessa feita, não sendo a monofasia um impedimento para a incidência não-
cumulativa do PIS e da COFINS e, ainda, tendo a legislação própria evoluído para admitir o
creditamento como insumo, assiste razão a recorrente.
Diante desse quadro, voto por dar provimento ao recurso nesse ponto, para
reverter as glosas sobre as aquisições de gás liquefeito de petróleo – GLP, óleo diesel, pneus e das
câmaras.
b) da apropriação dos créditos relacionados à manutenção rotineira das
instalações industriais:
Este item engloba serviço como manutenção predial nas instalações produtivas, e
bens, tais como: cimento, britas, correntes, ganchos, cabos, suportes, rolamentos, telhas, pregos
etc., e os crédito foram apurados na forma do inc. II do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2002.
Ocorre que para esse tipo de despesa, não é possível tomar o crédito diretamente
sobre os valores de aquisição de bens e serviços – o valor de construções ou benfeitorias nas
instalações produtivas, deve ser incluído no ativo imobilizado e o creditamento se dá em relação
às despesas de depreciação. Esse é o procedimento previsto em lei para os gastos com edificações
e benfeitorias, incorporados ao ativo imobilizado, na forma do inciso VII e inciso III do § 1o do art.
3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002. Vejamos:
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
31
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(grifou-se)
Portanto, nego provimento ao recurso da contribuinte nesse ponto.
c) encargos de depreciação dos de bens adquiridos antes de 30.4.2004:
Sobre a possibilidade da recorrente se aproveitar dos créditos de depreciação dos
bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004, e a limitação temporal imposta por força
do disposto no art. 31 da Lei 10.865/041, entendo que assiste razão a contribuinte nesse ponto, eis
que o STF, quando da apreciação do RE 599.316/SC, julgado em sede de repercussão geral (Tema
244), com transitado em julgado em 20/04/2021, o qual restou assentado que o art. 31 em
comento é inconstitucional:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI No
10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que
vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado
adquirido até 30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições
de bens para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime
não-cumulativo do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito
adquirido, da irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-
surpresa.

1 Lei no 10.865/04
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o desconto de
créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de
2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
32
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.

Tema 244:
Relator(a):
MIN. MARCO AURÉLIO Leading Case:
RE 599316 Descrição:
Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, b, da Constituição
Federal, em que se discute a constitucionalidade, ou não, do art. 31 da Lei no
10.865/2004, que limita a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS -
Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição Financeira para a
Seguridade Social decorrentes das aquisições de bens para o ativo fixo realizadas
até 30 de abril de 2004.
Tese:
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. (grifou-se)
Sendo assim, em respeito ao art. 62, § 2o, Anexo II do RICARF/2015, voto por dar
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, superada a discussão
anterior em relação a data de aquisição dos ativos em comento, com retorno ao colegiado a quo
para verificação a respeito da utilização dos itens no processo produtivo.
Essa foi a providência tomada em caso análogo (Acórdão no 9303-015.235), julgado
em 16/05/2024. Naquela ocasião, a Turma decidiu pelo provimento parcial com “o retorno dos
autos à Turma Ordinária para que se pronuncie, superada a discussão jurídica sobre a
possibilidade de aproveitamento de créditos referentes a período anterior a 30/04/2004, em
função do RE 599.316/SC, sobre a pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item
“créditos de depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para no mérito dar parcial provimento, para aplicar ao caso a Súmula CARF 188, restabelecendo as
glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas nos casos em que não haja
atendimento a condição estabelecida na referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva
tributação do frete na aquisição).
Ainda, em relação ao Recurso Especial interposto pela contribuinte, voto por
conhecer parcialmente do recurso, apenas no que se refere a aquisições de GLP, óleo diesel,
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
33
câmaras e pneus, manutenção rotineira das instalações industriais, e encargos de depreciação de
bens adquiridos antes de 30/04/2004, para no mérito dar parcial provimento, para reconhecer o
direito de o contribuinte descontar crédito sobre as aquisições de gás liquefeito de petróleo – GLP,
óleo diesel, pneus e das câmaras, bem como reconhecer o direito de descontar créditos sobre os
encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda adquiridos
até 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, determinando o retorno dos autos à Turma
Ordinária para que se pronuncie a respeito da pertinência ao processo produtivo dos itens
glosados, tratado no tópico “3.2.3.9.3) Encargos de depreciação de bens adquiridos após
30/04/2004”.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

VOTO VENCEDOR
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, redatora designada
A despeito do brilhante voto da Relatora, divirjo em relação à tomada de crédito de
COFINS não cumulativa sobre as despesas com GLP, óleo diesel, câmaras e pneus sujeitos à
incidência monofásica.
Entendo que não há direito ao creditamento de COFINS sobre os custos do GLP,
óleo diesel, câmaras e pneus, enquadrando-se na hipótese do inciso II do §2° do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003:
Art. 3° (...)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Logo, não é permitida a apuração de créditos sobre valores de aquisições de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
A concentração da tributação no produtor (incidência monofásica) não
descaracteriza a "alíquota 0 (zero)" para fins de enquadramento na vedação prevista no § 2o da Lei
n° 10.833, de 2003.
No mesmo sentido, o acórdão do mesmo contribuinte, Acórdão n° 9303-010.915, j.
15/10/2020:
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.941 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.720188/2012-57
34
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A
incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.
Menciona-se também o julgamento do REsp 1.140.723/RS, no qual a Ministra Eliana
Calmon sintetizou a impossibilidade de creditamento na incidência monofásica ao dispor que:
" (...) a técnica do creditamento é incompatível com a incidência monofásica
porque não há cumulatividade a ser evitada, razão maior da possibilidade de que
o contribuinte deduza da base de cálculo destas contribuições (faturamento ou
receita bruta) o valor da contribuição incidente na aquisição de bens, serviços e
produtos relacionados à atividade do contribuinte. Permitir a possibilidade do
creditamento destas contribuições na incidência monofásica, além de violar a
lógica jurídica da adoção do direito à não-cumulatividade, implica em ofensa à
isonomia e ao princípio da legalidade, que exige lei específica (cf. art. 150, § 6o da
CF/88) para a concessão de qualquer benefício fiscal. E sem dúvida a permissão de
creditamento de PIS e da COFINS em regime de incidência monofásica é
concessão de benefício fiscal".
Conclusão
Assim, as glosas sobre as aquisições de gás liquefeito de petróleo – GLP, óleo diesel,
pneus e das câmaras devem ser mantidas.
Diante disso, voto por conhecer em parte do Recurso Especial do Contribuinte,
apenas no que se refere a aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus, manutenção rotineira
das instalações industriais, e encargos de depreciação de bens adquiridos antes de30/04/2004, e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito de o contribuinte
descontar créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens
destinados a venda adquiridos até 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, determinando o
retorno dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie a respeito da pertinência ao
produtivo dos itens glosados, tratado no tópico “3.2.3.9.3) Encargos de depreciação de bens
adquiridos após 30/04/2004.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2036
DF CARF MF
Original